Tribunal: TJSP
Processo: 1026563-45.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026563-45.2016.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes ALECIO CASTALDELLI e NEREIDE MARTINS CASTALDELLI, é
embargado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026563-45.2016.8.26.0554/50001 -Voto no 40829
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 40829
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1026563-45.2016.8.26.0554/50001
EMBARGANTES(S): ALÉCIO CASTALDELLI
EMBARGADO(S): SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONSTATADA.
APELO
INTERPOSTO
PELA
EMBARGADA
DESPROVIDO.
ATUAÇÃO
DO
PATRONO DA EMBARGANTE NESTA INSTÂNCIA.
APLICAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 85,
§11, DO NCPC (LEI No 13.105/2015). MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE
10% PARA O EQUIVALENTE A 15% DO VALOR DA
CONDENAÇÃO. VÍCIO SANADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
ALÉCIO CASTALDELLI opõe embargos
de declaração contra o v. acórdão; alega que o julgado foi
omisso quanto à majoração dos honorários de sucumbência.
Postula sua integração.
É, em síntese, o relatório.
Conheço e acolho os embargos para o
fim de sanar a omissão apontada, que de fato ocorre.
Realmente, o apelo da embargada foi
desprovido
pela
Turma
julgadora;
os
patronos
da
embargante, por sua vez, atuaram nesta instância, de modo
que é devida a majoração dos honorários sucumbenciais.
Assim, nos termos do artigo 85, §11,
do NCPC, elevo a verba honorária estabelecida em sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026563-45.2016.8.26.0554/50001 -Voto no 40829
3
de 10% para o equivalente a 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator